Tribunal: TJSP
Processo: 2259101-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Readequação da estrutura física do Porto de Areia, a fim de viabilizar a sua operação na cota atual e definitiva de 257,00 metros – Prazo para cumprimento da obrigação que foi suspenso em 06/04/2020, por decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000, posteriormente desprovido, retomando a fluência a partir do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Readequação da estrutura física do Porto de Areia, a fim de viabilizar a sua operação na cota atual e definitiva de 257,00 metros – Prazo para cumprimento da obrigação que foi suspenso em 06/04/2020, por decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2062473-90.2020.8.26.0000, posteriormente desprovido, retomando a fluência a partir do julgamento em 29/06/2020 – Pretensão de desconsiderar o efeito suspensivo atribuído ao recurso que carece de amparo legal – Exequente que criou obstáculo ao início das obras – Inadmissibilidade – Nítida intenção de converter a obrigação de fazer em indenização, o que já foi rejeitado no Agravo de Instrumento anterior – Correta a decisão que determinou nova suspensão do prazo até que o exequente permita a realização dos trabalhos, aplicando-lhe penalidade por litigância de má-fé - Violação ao dever de cooperação das partes – Penalidade aplicada ao terceiro interessado que se mostra suficiente para remediar o prejuízo causado às partes em razão do tumulto processual (indenização), não havendo fundamento legal para alterar a sua base de cálculo - Desnecessária a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos dos litigantes – Decisão mantida – Recurso desprovido.